Tribunal: TJPA
Processo: 0802677-26.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802677-26.2022.8.14.0133

APELANTE: ELIZIANE ALVES COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802677-26.2022.8.14.0133

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ELIZIANE ALVES COSTA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL AS

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31223272

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pelos vícios construtivos do imóvel, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fundamento em laudo técnico pericial e na violação ao direito fundamental à moradia digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil, à comprovação dos vícios construtivos, ao reconhecimento do dano moral e à fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a responsabilidade do Banco do Brasil ao afirmar que a instituição financeira atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, e não como mero agente financeiro, respondendo pelos vícios construtivos do imóvel.

4.

A decisão reconhece que os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico pericial, o qual não foi impugnado de maneira específica.

5.

O julgado reconhece o dano moral in re ipsa, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

6.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão, buscando a rediscussão de matéria já apreciada.

7.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
,

em face do ACÓRDÃO ID 31223272, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEL COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DIGNA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os vícios construtivos verificados no imóvel comprometem o direito à moradia digna e ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os vícios construtivos apontados – como desplacamento de pisos, infiltrações, falhas no sistema de esgoto e ineficiência do interfone – são comprovados por laudo técnico e evidenciam grave comprometimento da habitabilidade e segurança do imóvel.

4. As condições precárias da unidade habitacional configuram violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, o que autoriza a reparação por danos morais, diante da frustração legítima da expectativa de usufruto de bem essencial.

5. O dano moral, no contexto de programas habitacionais voltados à população de baixa renda, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psíquico específico, dado o evidente abalo emocional causado pela frustração do sonho da casa própria em condições indignas.

6. A indenização por danos morais é fixada em R$5.000,00, valor considerado proporcional à gravidade do dano e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

7. Em razão da reforma parcial da sentença, o Banco do Brasil passa a responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão quanto à sua responsabilização solidária pelos vícios construtivos, sob o argumento de que teria atuado apenas como agente financeiro, sem ingerência técnica na obra, bem como quanto à condenação por dano moral, ao sustentar a inexistência de prova do alegado dano extrapatrimonial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Todavia, a insurgência do embargante não prospera.

Não há omissão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil. O acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente ao afirmar, de modo claro, que a instituição financeira não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, razão pela qual responde pelos vícios construtivos do imóvel.

No mérito, a decisão foi igualmente precisa ao constatar que os vícios construtivos foram devidamente comprovados por meio de laudo técnico pericial, não contestado de forma específica, o que impõe o dever de indenizar. Ademais, reconheceu o dano moral
in re ipsa
, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. (Tjpa – Apelação Cível – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(A): Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025).

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026